Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010483-68.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WALDIANA LEITE DE PINHO - CPF: 991.498.851-20 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), M.L.P.S.I (AGRAVADO), WALDIANA LEITE DE PINHO - CPF: 991.498.851-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM APLICAÇÃO DA MULTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – FALSIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA PEÇA VESTIBULAR – PRECLUSÃO TEMPORAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO CRITÉRIO EQUITATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA – AGRAVO DESPROVIDO.

Está configurada, no caso concreto, a preclusão temporal da Agravante quanto à tese de falsidade dos documentos médicos apresentados pela Agravada, pois não arguiu essa questão na peça defensiva, tal como determina o art. 430 do CPC.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 945,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu,
a parte Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1010483-68.2020.8.11.0041

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão que negou provimento ao Apelo apresentado.

Em suas razões, a Agravante defende que a lide está baseada em falsas declarações à autoridade policial.

Afirma, com isso, inexistir o nexo de causalidade entre a lesão apontada e o acidente de trânsito noticiado.

Assegura que os honorários advocatícios não podem ser fixados mediante apreciação equitativa, ante aplicação obrigatória do art. 85, § 2.o do CPC, ou seja, entre 10% a 20% do valor da condenação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão combatida a fim de que seja realizada dilação probatória nestes autos para apuração da falsidade documental. Alternativamente, pugna pela extração de cópias e remessa ao Ministério Público para apuração das irregularidades mencionadas, nos termos do art. 40 do CPP, devendo ser julgada improcedente a pretensão deduzida na Exordial, exonerando a Agravante do pagamento de qualquer valor a título de indenização. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID 100447463.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por
MICAEL LEITE DE PINHO DA SILVA ILSON
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora teceu argumentos para que seja “reconhecida a questão de ordem pública, mais precisamente enriquecimento indevido”, com base em documento irregular, bem como, requereu seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público para providências.

Alegou, também, que foi sucumbente mínima, devendo ser excluída de sua responsabilidade o pagamento de qualquer valor de sucumbência. De modo alternativo, pediu que a verba honorária fosse arbitrada entre 10% a 20% do valor da condenação.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

Ressai do caderno eletrônico que
MICAEL LEITE DE PINHO DA SILVA ILSON
ajuizou

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 16/01/2020, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou a invalidez permanente.

Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 10% (dez por cento) do membro inferior esquerdo.

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização à Autora, o que deu azo ao Apelo.

Irresignada, a seguradora interpõe este recurso, suscitando preliminarmente a falsidade documental, pois, ao realizar diligência junto à autoridade policial, verificou-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos não é autêntico, eis que se trata de ocorrência de natureza diversa de acidente de transito.

Pois bem. De pronto, mister se faz constar que não conheço da matéria relacionada à falsidade documental, bem como do pedido a ela correlato, tendo em vista que a matéria não foi ventilada no momento oportuno.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Na hipótese, a Apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de ocorrência juntado pelo autor na inicial, alegando a falsidade documental somente na petição de id. 87405973, apresentada após a impugnação à contestação e a realização da perícia médica, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. (TJMT. Apelação n.o 1006816-02.2017.8.11.0002. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 23/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - PRELIMINAR CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – PRECLUSÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO MÉDICO PERICIAL - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES COMPROVADAS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Assim, o prazo para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio incidental. Significando que a fim de arguir a falsidade documental após a preclusão, restará obrigatoriamente à parte buscar a alegada prova da falsidade por meio de ação autônoma.

No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido.

De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJMT. Apelação n.o 1012555-62.2019.8.11.0041. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/03/2021).

Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Adentrando na análise do mérito recursal, a Apelante sustenta que a fixação da verba honorária não observou a regra estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC e, por esse motivo, necessita ser reduzida para 10 a 20% do valor da condenação.

Como é cediço, à luz do art. 85, § 8.o do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Vele mencionar, ademais, que a avaliação equitativa, de acordo com a Corte Superior de Justiça, deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”
. (STJ, REsp. 147.346/PR).

No caso concreto, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC, o que não merece reparos, pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 945,00), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 189,00).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), infere-se que a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

No que tange ao pedido para inversão do ônus sucumbencial, também não assiste razão à Apelante, uma vez que, a parte autora, ora Recorrida, teve seu pedido julgado procedente, só havendo divergência em relação ao valor da indenização, pois o
quantum
foi arbitrado conforme o entendimento do Julgador singular aliado ao laudo pericial.

Assim, tem-se que o Apelado decaiu de parte mínima do seu pedido, de modo que não há falar em sucumbência recíproca e, por isso, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.a Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar
reformatio in pejus
, não há falar em majoração da verba honorária.

Inconformada, a seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este recurso de Agravo Interno em que reitera os argumentos lançados no Apelo concernente à falsidade de documentos e honorários advocatícios.

No que se refere à falsidade documental, consta do art. 430 do CPC que a falsificação deve ser suscitada na
peça defensiva
, na réplica
ou, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação do documento ao processo
.

In
casu, verifica-se nos IDs. 87405588 e 87405590 que ao ajuizar a
Ação de Cobrança
o Agravado anexou o Boletim de Ocorrência e o prontuário de atendimento médico recebido no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

No entanto, da leitura da Contestação encartada no ID. 87405951, observa-se que a Seguradora nada argumentou sobre o assunto, ou seja, não se atentou à regra processual.

Assim, levando em consideração que os documentos de sua discordância foram anexados com a peça vestibular, incumbia à Agravante suscitar a falsidade no momento em que apresentou a peça contestatória, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, inconteste a preclusão temporal e, via de consequência, a extinção do direito da Agravante em arguir a falsidade documental.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. (TJMT. Apelação n.o 1006816-02.2017.8.11.0002. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 23/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - PRELIMINAR CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – PRECLUSÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO MÉDICO PERICIAL - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES COMPROVADAS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Assim, o prazo para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio incidental. Significando que a fim de arguir a falsidade documental após a preclusão, restará obrigatoriamente à parte buscar a alegada prova da falsidade por meio de ação autônoma.

No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido.

De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJMT. Apelação n.o 1012555-62.2019.8.11.0041. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/03/2021).

Quanto à verba honorária, está consignado na decisão combatida que, se mantidos nos termos da regra geral, tal como pretende a Seguradora Agravante, ainda que no percentual máximo permitido em lei, ou seja, 20% do valor da condenação (R$ 945,00), aviltaria a profissão do advogado e ofenderia ao caráter alimentar da verba.

Assim, o caminho é o arbitramento segundo os parâmetros do § 8.o, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida. Caso o julgamento seja unânime, condeno a Agravante (Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais) ao pagamento da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021